Tribunal: TJMMG
Processo: 2001574-94.2023.9.13.0002
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 18/07/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 12.338/2024 – INEXISTÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – DEVE-SE CONSIDERAR O REQUISITO DE CUMPRIMENTO MÍNIMO APLICÁVEL AO TEMPO DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS PARA OS CONDENADOS BENEFICIADOS COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PARA FINS DE CONCESSÃO DO INDULTO – REQUISITOS ATENDIDOS PELO AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo agravado e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando a concessão do benefício do indulto ao agravante. RELATÓRIO Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Cb BM Frederico Oliveira Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/84, contra decisão proferida pelo juiz de direito militar titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que indeferiu a concessão de indulto natalino, em razão da ausência de preenchimento do requisito do art. 9º, inc. VII, do Decreto n. 12.338/2024 (Evento 21, PROCJUDI2, fls. 59/61, Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002). Informa o agravante que foi condenado pela prática do tipo penal descrito nos arts. 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), ambos do CPM, a uma pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão no regime aberto, sendo-lhe concedido o sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos. Esclarece, ainda, que o cumprimento do sursis penal iniciou-se no dia 27/11/2023, e que, no dia 23/12/2024, o sentenciado já havia completado 1 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de cumprimento do sursis penal, ou seja, mais de 1/6 (um sexto) da reprimenda. Instaurado o incidente de indulto, o juízo a quo indeferiu o pedido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões (Evento 21, PROCJUDI2, fls. 73/78, Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002), afirma o agravante que a fundamentação apresentada na decisão agravada afronta o ordenamento jurídico vigente. Segundo o agravante, o magistrado, ao indeferir o pedido, utilizou os seguintes argumentos: 1º) O art. 3º, inciso III, do Decreto n. 12.338/2024, é expresso ao autorizar a concessão do indulto mesmo se o sentenciado tenha sido beneficiado com o sursis, que é o caso dos autos. Entretanto, conforme se depreende do Decreto n. 12.338/2024, um crime pelo qual o sentenciado foi condenado (art. 319 do Código Penal Militar) é vedada a concessão do indulto (art. 1º, inciso XII). 2º) O Supremo Tribunal Federal, por suas duas Turmas, analisou o art. 1º, inciso XIII, do Decreto n. 8.172/2013 – que possui redação idêntica ao art. 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.388/2024 – e entendeu que o período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida para a concessão do indulto. O agravante rechaça o primeiro fundamento, afirmando que, da simples leitura, na íntegra, do art. 1º, inciso XII, do Decreto n. 12.338/2024, pode-se verificar, na sua segunda parte, que a vedação de aplicação do sursis penal aos crimes previstos entre os arts. 312 e 319 se limita aos casos em que a apenação foi superior a 04 (quatro) anos. Em relação ao segundo fundamento, o agravante invoca o art. 3º, inciso III, do Decreto n. 12.338/2024 para sustentar a possibilidade de concessão do indulto mesmo o sentenciado se encontrando no sursis, não sendo razoável, no seu entendimento, negar-se o benefício, sob argumento de que o período de prova do sursis não pode ser contado como lapso temporal previsto no art. 9º, inciso VII, do aludido decreto. Com tais argumentos, o agravante pleiteia o provimento do agravo em execução, para que seja reconhecido e lhe seja concedido o direito ao indulto, prequestionando dispositivos legais e constitucionais na espécie. Intimado, o Ministério Público ofertou as suas contrarrazões (Evento 21, PROCJUDI2, fls. 90/107, Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002) pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade incidental, em sede de controle difuso, do art. 3º, inc. III, do Decreto n. 12.338/2024, e, no mérito, caso conhecido o agravo, pelo seu desprovimento para que seja mantida a decisão de não concessão de indulto, prequestionando a matéria. O agravado, em preliminar, suscita, com amparo doutrinário e jurisprudencial, a inconstitucionalidade do art. 3º, III, do Decreto n. 12.338/2024, sob os argumentos de (a) inviabilidade de abolitio criminis por meio de Decreto, cuja matéria é de competência privativa do Poder Legislativo; (b) violação ao direito à segurança pública, aos direitos das vítimas e aos princípios da proporcionalidade/da razoabilidade, (c) violação ao princípio da individualização da pena; (d) vedação à proteção insuficiente. No tocante ao mérito, o agravado rebate as alegações defensivas, aos argumentos de que o período de prova do sursis não pode ser considerado como tempo de cumprimento de pena para efeitos de concessão do indulto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 natalino justamente por estar suspenso o cumprimento da pena, ou seja, não há pena, somente condições mínimas estabelecidas para que ela não seja cumprida, mesmo porque a suspensão condicional da pena já é um benefício em si que evita o encarceramento. Remetidos os autos para este Tribunal, a senhora procuradora de justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou seu parecer (Evento 36) opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente agravo em execução, a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu o indulto natalino ao réu, ora agravante. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento. De início, cabe enfrentar a preliminar suscitada pelo agravado, pugnando pelo reconhecimento da inconstitucionalidade incidental, em sede de controle difuso, do art. 3º, inc. III, do Decreto n. 12.338/2024. O argumento relativo à inviabilidade de abolitio criminis por meio de Decreto, cuja matéria é de competência privativa do Poder Legislativo, não pode ser acolhido. O Decreto n. 12.338/2024 não promove a abolitio de qualquer crime, apenas expressa a atribuição presidencial prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição da República (CR). Os argumentos relativos à violação ao direito à segurança pública, aos direitos das vítimas, aos princípios da proporcionalidade/da razoabilidade, e ao princípio da individualização da pena, bem como à vedação a proteção insuficiente, desconsideram a previsão constitucional do art. 84, inciso XII. A CR instituiu todos os direitos mencionados pelo agravado e também a atribuição do Presidente da República para conceder o indulto. O acolhimento de tais argumentos, que poderiam ser opostos a qualquer decreto de indulto, significaria a revogação do art. 84, inciso XII, da CR. Certamente, não há qualquer inconstitucionalidade no Decreto presidencial, pelo que rejeito a preliminar. No que se refere ao mérito, razão assiste ao agravante. Quanto ao primeiro argumento, cabe observar que o inciso XII do art. 1º do Decreto n. 12.338/2024 impede a concessão do indulto àqueles condenados pela prática do crime de prevaricação previsto no art. 319 do Código Penal (CP) comum e não menciona o Código Penal Militar (CPM). Mesmo que se entenda que a referência se aplica ao art. 319 do CPM, a parte final do aludido dispositivo excepciona a regra quando a pena aplicada não for superior a quatro anos. No caso em apreço, o agravante foi condenado a uma pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. O referido dispositivo autoriza a concessão do benefício pleiteado pelo agravante, não podendo, portanto, prevalecer o argumento do magistrado segundo o qual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 "um crime pelo qual o sentenciado foi condenado (art. 319 do Código Penal Militar) é vedada a concessão do indulto (art. 1º, inciso XII)". Da mesma forma, não pode prevalecer o fundamento adotado pelo magistrado, o qual, ao negar o benefício ao ora agravante, afirmou que "o Supremo Tribunal Federal, entendeu que o período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida para a concessão do indulto". O Decreto n. 12.338/2024 previu, de forma expressa, no inciso III do art. 3º, a aplicação do indulto, ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido concedida; e, pelo inciso VII do art. 9º, deve-se considerar o requisito de cumprimento mínimo aplicável ao tempo de cumprimento do período de provas do sursis, para os condenados beneficiados com a suspensão condicional da pena, para fins de concessão do indulto. A redação do dispositivo apresenta um manifesto equívoco ao tratar dos casos de suspensão condicional da pena, nos quais não há início de cumprimento de pena. Nesses casos, a execução da pena é suspensa e não se pode falar em um sexto de seu cumprimento. A única interpretação juridicamente possível é que o requisito temporal deve ser aplicado em relação ao período de prova. Dessa forma, para a concessão do indulto é necessário cumprir um sexto do período de prova. Não é possível exigir o cumprimento de um sexto da pena, pois o beneficiário do sursis não iniciou cumprimento de pena. No caso em apreço, foi concedido ao agravante o sursis pelo prazo de 03 (três) anos, e não de 02 (dois), como menciona o agravante - Evento 21, PROCJUDIC1, fls. 180/181), com data de início de cumprimento em 27/11/2023. Assim, considerando a data de início da suspensão condicional da pena e o marco temporal estabelecido no Decreto – dia 25/12/2024 –, o agravante atendeu ao requisito previsto no inciso VII do art. 9º do aludido Decreto, qual seja, o cumprimento de um sexto da pena. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que indeferiu o indulto, determinando a concessão do benefício ao agravante. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao Agravo de Execução Penal e conceder o direito ao agravante. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao presente Agravo de Execução Penal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de julho de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator